Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709460-63.2021.8.07.0001 RECORRENTES: NAOR FÉLIX DA ROCHA LTDA, NAOR FÉLIX DA ROCHA RECORRIDO: LIZANDRO RENATO FONTOURA E SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. TESE ABORDADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO INDEVIDA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. SENTENÇA NÃO EXAMINADA. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. As razões contidas na apelação não foram sequer submetidas ao Magistrado de piso para apreciação, tendo os argumentos sido manejados somente em sede recursal. 3. A necessidade de produção de provas e, ainda, a suposta ilicitude dos títulos objetos da contenda deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade de manifestação do réu, de modo a possibilitar a apreciação do assunto pelo magistrado, sob pena de configurar-se supressão de instância. 4. Não seria o caso de reconhecer a litigância de má-fé, uma vez que já é sedimentado o entendimento nesta Corte de que para tanto se faz necessário comprovar o dolo processual da parte, o que não se faz presente nos autos. 5. RECURSO NÃO CONHECIDO. Os recorrentes alegam violação aos artigos 10 e 335, inciso I, ambos do CPC, sustentando que antes do julgamento antecipado do mérito, deveria ter sido oportunizada a manifestação de interesse na produção de provas. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 335, inciso I, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O Apelante, em momento algum – seja em sua contestação, seja na reconvenção manejada – manifestou ao juízo o desejo de produzir provas além daquelas por ele juntadas quando da apresentação das peças (ID 44363882). Também soa absurdo o argumento de que a falta de oportunidade para produção de provas cerceou o direito do réu, sob a alegação de que seria aquele o momento em que se demonstraria a ilicitude dos títulos executivos objetos da contenda, já que emitidos pelo apelante mediante fraude do autor que teria ludibriado o réu em uma suposta venda de letras do tesouro nacional (LTN) falsas. O apelante ao aduzir a suposta ilicitude, sequer juntou aos autos as ditas Letras do Tesouro Nacional (LTN), que diz serem falsas, e que teriam embasaram a emissão das notas promissórias contidas na inicial. Os documentos que juntou nos ID’s 44363002 e 444363003 como sendo “Letras do Tesouro” são apenas informes do Banco Central sobre golpes aplicados com títulos de crédito falsos e não as Letras do Tesouro que teria adquirido do autor. Ora, são argumentos novos trazidos pelo apelante tão-somente na fase de recurso. A necessidade de produção de provas e, ainda, a suposta ilicitude dos títulos objetos da contenda deveriam ter sido arguidas na primeira oportunidade de manifestação do réu, qual seja, em sua contestação e/ou, ainda, na reconvenção, de modo a possibilitar a apreciação do assunto pelo magistrado de piso, sob pena de configurar-se supressão de instância” (ID. 44683485). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016